Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 286, II, DO CPC. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. A distribuição por dependência de que cuida artigo 286, inciso I, do Código de Processo Civil, voltada à garantia do princípio do juiz natural, aplica-se apenas à hipótese em que, “extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido”.
II. Em se tratando de reiteração de demanda julgada mediante sentença definitiva, isto é, que resolveu o mérito, não incide a prevenção disposta no inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.